Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DO VALOR BLOQUEADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento jurídico.
2. Tratando-se de execução contra pessoa jurídica, ocorrendo a penhora de valores em suas contas correntes, não se aplica o art. 833, IV, do CPC, pois a proteção nele prevista é destinada a valores em conta bancária de titularidade dos empregados, para seu sustento e de sua família, não do empregador, pessoa jurídica.
3. Ausente a prova de que os valores penhorados em conta bancária do executado são protegidos por alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, deve ser mantida a penhora.
4. Agravo de instrumento desprovido.